Tribunal: STF
Processo: RE 75588
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
AUXILIAR DA ACUSAÇÃO. OMISSAO DO NOME DE SEU ADVOGADO. A OMISSAO DO
NOME DO ADVOGADO DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA PUBLICAÇÃO
DA PAUTA, NÃO INVALIDA O JULGAMENTO SE PRESENTE O PROCURADOR DA
JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.